Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. CONSUMIDOR ANALFABETO. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS.

I - O indeferimento de prova desnecessária ao julgamento da lide não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC.

II – Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade, por perícia grafotécnica, das assinaturas lançadas em contrato de empréstimo consignado de consumidora analfabeta. Tema 1.061/STJ.

III– O valor depositado na conta bancária da autora, com fundamento nos efeitos do contrato nulo, deve ser compensado com o valor a ser restituído pela instituição financeira.

IV - Apelação parcialmente provida.